Tribunal: TJBA
Processo: 8004687-58.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004687-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ICARO GABRIEL DA CUNHA REIS

Advogado(s)
:
ICARO GABRIEL DA CUNHA REIS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA EM JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. MAJORAÇÃO DE
ASTREINTES
. DESCUMPRIMENTO REITERADO COMPROVADO. POSSIBILIDADE. COERCITIVIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, na qual o juízo
a quo
majorou
astreintes
para R$ 1.000,00 (mil reais) por evento de descumprimento, sem limitação de teto, em razão da continuidade de práticas de cobrança extrajudicial vedadas por tutela de urgência anteriormente deferida. O Agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, desproporcionalidade da multa cominatória e risco de enriquecimento sem causa, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a rediscussão, em novo agravo de instrumento, da tutela de urgência anteriormente mantida por esta instância revisora; e (ii) estabelecer se a majoração das
astreintes
para R$ 1.000,00 (mil reais) por evento de descumprimento observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante do descumprimento reiterado da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide a preclusão
pro judicato
quanto às matérias relacionadas à tutela de urgência originária, uma vez que a suspensão das cobranças, a vedação de negativação e a substituição dos descontos por depósitos judiciais já haviam sido apreciadas e mantidas em agravo de instrumento anterior.

4. Os arts. 505 e 507 do CPC impedem a rediscussão de questões já decididas no curso do mesmo processo, inexistindo modificação superveniente do estado de fato ou de direito apta a justificar nova análise da tutela antecipada.

5. A controvérsia recursal apreciada limita-se à majoração das
astreintes
, por constituir comando judicial novo decorrente do alegado descumprimento reiterado da ordem judicial pelas instituições financeiras rés.

6. As
astreintes
possuem natureza coercitiva e finalidade de assegurar a efetividade das decisões judiciais, devendo ser fixadas em patamar apto a tornar o descumprimento mais oneroso do que o adimplemento da obrigação.

7. Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a persistência de cobranças extrajudiciais abusivas, mediante ligações telefônicas, mensagens e ameaças de negativação, mesmo após ciência inequívoca da ordem judicial pelas instituições financeiras.

8. A majoração da multa para R$ 1.000,00 (mil reais) por evento revela-se proporcional e razoável diante da ineficácia da penalidade anteriormente fixada, da capacidade econômica da instituição financeira e da necessidade de proteção do consumidor superendividado.

9. A condição do Agravado como pessoa com Transtorno do Espectro Autista justifica proteção jurisdicional reforçada contra métodos de cobrança excessivos ou vexatórios capazes de comprometer sua estabilidade emocional e saúde mental.

10. A inexistência de teto máximo para a multa não configura enriquecimento sem causa, pois a incidência da penalidade depende exclusivamente da persistência do descumprimento da ordem judicial, facultada posterior revisão do montante acumulado na forma do art. 537, § 1º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Decisão mantida. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A preclusão pro judicato impede a rediscussão, em novo recurso, de tutela de urgência anteriormente apreciada e mantida pelo Tribunal.

2. A majoração de astreintes é medida legítima diante do descumprimento reiterado de ordem judicial por instituição financeira.

3. A fixação de multa cominatória sem teto máximo pode ser admitida quando necessária à efetividade da tutela jurisdicional, sujeitando-se à posterior revisão judicial em caso de excesso.

4. A proteção ao mínimo existencial do consumidor superendividado autoriza a adoção de medidas coercitivas mais rigorosas contra práticas abusivas de cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 505, 507, 537, § 1º, I, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8065735-52.2025.8.05.0000; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8038496-44.2023.8.05.0000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8060002-42.2024.8.05.0000, Rel. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, pub. 30.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8004687-58.2026.8.05.0000
,

figurando como agravante
BANCO DO BRASIL S/A,
e como agravado
ICARO GABRIEL DA CUNHA REIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.